Tribunal: TJSP
Processo: 1023294-94.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE OUTRA CÂMARA. CAUSAS CONEXAS CONHECIDAS POR ESTA CÂMARA. PREVENÇÃO DESTA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Decisão que entendeu pela prevenção desta relatoria para julgamento de apelação. Agravo interno interposto pela autora. Alegação de prevenção da 10a Câmara de Direito Privado. Processos que versam sobre tratamento de problemas oftalmológicos da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE OUTRA CÂMARA. CAUSAS CONEXAS CONHECIDAS POR ESTA CÂMARA. PREVENÇÃO DESTA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Decisão que entendeu pela prevenção desta relatoria para julgamento de apelação. Agravo interno interposto pela autora. Alegação de prevenção da 10a Câmara de Direito Privado. Processos que versam sobre tratamento de problemas oftalmológicos da agravante. Diversidade de tratamentos que foram pleiteados por ações distintas. Conexão que deve ser reconhecida. Prevenção do primeiro juízo que examinou o conjunto do tratamento. Prevenção da 3a Câmara de Direito Privado, que julgou o primeiro recurso sobre o tratamento. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1023294-94.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CILA
SCHAFFER ROSENBERG, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1023294-94.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno n. 1023294-94.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Agravante: Cila Schaffer Rosenberg
Agravada: Bradesco Saúde
Juiz de origem: Guilherme Santini Teodoro
VOTO N. 20340
AGRAVO
INTERNO.
APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
PREVENÇÃO DE OUTRA CÂMARA. CAUSAS CONEXAS
CONHECIDAS POR ESTA CÂMARA. PREVENÇÃO DESTA 3a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Decisão que entendeu pela
prevenção desta relatoria para julgamento de apelação. Agravo
interno interposto pela autora. Alegação de prevenção da 10a
Câmara de Direito Privado. Processos que versam sobre
tratamento
de
problemas
oftalmológicos
da
agravante.
Diversidade de tratamentos que foram pleiteados por ações
distintas. Conexão que deve ser reconhecida. Prevenção do
primeiro juízo que examinou o conjunto do tratamento.
Prevenção da 3a Câmara de Direito Privado, que julgou o
primeiro recurso sobre o tratamento. Inteligência do artigo 105
do RITJSP. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto em face de
decisão de ps. 301/303, que entendeu pela prevenção desta relatoria
para julgamento de apelação.
A autora interpõe agravo interno, alegando, em
síntese, que haveria dependência dos processos no 1023294-
94.2019.8.26.0100 e 1012882-07.2019.8.26.0100, apensados. Neste
último, teria sido interposto agravo de instrumento, distribuído à C. 10a
Câmara de Direito Privado, na relatoria da Exma. Des. Sílvia Maria
Facchina Espósito Martinez. Afirma que a decisão teria criado uma
situação excêntrica, já que dois processos conexos e apensados,
julgados em conjunto na primeira instância, acabariam sendo julgados
por órgãos colegiados distintos. Prequestiona os artigos 55 a 58 do
Código de Processo Civil e o artigo 105 do Regimento Interno do TJ-SP.
Não houve manifestação da agravada (p. 13).
Os autos encontram-se em termos de julgamento.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno, com base no artigo 1.021
do Código de Processo Civil.
As alegações do agravo interno não alteram em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1023294-94.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
as conclusões da decisão monocrática impugnada.
As partes possuem três processos em tramitação
entre si: (a.) autos no 1012882-07.2019.8.26.0100 e (b.) autos no
1023294-94.2019.8.26.0100, o primeiro apensado ao segundo, e (c.)
autos
no
1007080-28.2019.8.26.0100.
Aqueles
dois
primeiros,
conexos, versam sobre pedido de cobertura de medicamento de injeção
intraocular (Elya) e indenização por danos morais pela negativa do
plano de saúde; já o último processo trata de procedimento cirúrgico de
facetomia com implante de lente intraocular. Todos os pedidos, tanto do
medicamento quanto da cirurgia, foram negados pelo plano de saúde,
réu nos três processos.
Por meio deste relato, nota-se que há, na realidade,
conexão entre todos os três processos, já que todos versam sobre
tratamentos médicos necessários para o conjunto de doenças
diagnosticadas da visão da autora, embora os relatórios médicos dos
autos sejam de médicos distintos. Apesar de o pedido específico de
cada processo ser distinto, a causa de pedir as partes são as mesmas,
ou seja, negativa de tratamento médico pelo mesmo plano de saúde,
para a mesma paciente, para o conjunto dos problemas de saúde desta
paciente no mesmo órgão do corpo, o que configura conexão nos
termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.
Sendo
assim,
como
a
ação
de
no
1007080-28.2019.8.26.0100 foi distribuída antes das demais, a
prevenção seria tecnicamente do juízo dessa primeira demanda, nos
termos dos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil. Contra decisão
daqueles autos, foi interposto o Agravo de Instrumento no
2041319-50.2019.8.26.0000, de nossa relatoria, recurso distribuição
em 27 de fevereiro de 2019.
Já
o
Agravo
de
Instrumento
no
2053141-36.2019.8.26.0000, de relatoria da E. Des. Silvia Maria
Facchina Espósito Martinez, da C. 10a Câmara de Direito Privado, foi
interposto contra decisão dos autos no 1012882-07.2019.8.26.0100 e
distribuído em 13 de março de 2019, portanto depois daquele agravo
desta relatoria.
Dessa maneira, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno do TJ-SP, a prevenção para julgar todas as três
causas conexas é deste relator, e não da Exma. Desembargadora
invocada, pois a causa, envolvendo a relação jurídica do plano de saúde
com a autora, nas negativas de tratamento das doenças oculares dela,
foi primeiro conhecida por este relator.
A prevenção desta Câmara, firmada nos termos do
artigo 105 do RITJSP, é mais ampla do que a prevenção dos juízos de
primeiro grau, definida pelos artigos 55 a 58 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1023294-94.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Civil.
Ao contrário do que a agravante alega, a prevenção é
desta Câmara, que primeiro julgou a causa versando sobre o plano de
saúde da agravante com a agravada, para cobertura de tratamento
oftalmológico daquela.
O fato de serem dois tratamentos diferentes não
altera a conclusão de que um é ligado ao outro, pois voltados para os
mesmos problemas de saúde da agravante.
Em razão disso, o artigo 105 do RITJSP leva ao
reconhecimento da prevenção desta Câmara e não da C. 10a Câmara
de Direito Privado, para a qual a distribuição inicial do Agravo de
Instrumento no 2053141-36.2019.8.26.0000.
Por
fim,
não
haverá
qualquer
contradição
de
julgamento, já que os dois processos aqui apensados serão julgados em
conjunto nestes autos e inclusive poderão ser julgados em conjunto
com os autos no 1007080-28.2019.8.26.0100, que versa sobre
tratamento complementar aos problemas de saúde da agravante.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão de ps. 301/303.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator